Tribunal: CARF
Processo: 19515.005986/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei 8.212/91.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. A partir de setembro de 1989 incide sobre gratificação natalina (o décimo terceiro salário) as contribuições sociais previdenciárias e as destinadas aos Terceiros.
FÉRIAS. A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de férias integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por não constar em Lei dentre as hipóteses de exclusão do salário de contribuição.
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença é excluída do salário de contribuição desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005986/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
NOVARTIS BIOCIENCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Art. 28 da Lei
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar e
recolher as contribuições dos segurados empregados, descontando-as da
respectiva remuneração, sendo que o desconto sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em
desacordo com o disposto na Lei 8.212/91.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. A partir de setembro de 1989 incide sobre
gratificação natalina (o décimo terceiro salário) as contribuições sociais
previdenciárias e as destinadas aos “Terceiros”.
FÉRIAS. A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a
título de férias integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por
não constar em Lei dentre as hipóteses de exclusão do salário de contribuição.
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. A importância paga ao
empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença é excluída
do salário de contribuição desde que este direito seja extensivo à totalidade dos
empregados da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005986/2009-89
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 106-115) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) De acordo com a documentação acostada aos autos, inexistem as
diferenças entre valores supostamente devidos e aqueles recolhidos como
indicado pela fiscalização.
b) Ao contrário do que sustenta o acórdão recorrido, a rubrica “férias” objeto
do lançamento, indicada pela Fiscalização, corresponde às férias
proporcionais pagas em decorrência de rescisão do contrato de trabalho,
independentemente do código adotado pela Recorrente para fins
exclusivamente de registros internos na sua contabilidade.
c) No que diz respeito à rubrica “auxilio doença empresa”, caberia à
Fiscalização comprovar que o referido benefício não era extensivo à
totalidade dos empregados da empresa.
d) No que concerne à rubrica “Antecipação 13° salário”, os documentos
acostados às fls. 1101/1133 comprovam não apenas o recolhimento do
valor de R$ 8.920,00, como equivocadamente afirma o acórdão recorrido,
mas, também as demais importâncias citadas como “transferências
entradas” e “transferências saidas” na planilha acima apresentada, as quais
totalizam R$ 1.559.586,00, montante este correspondente ao 13° salário
antecipado.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Sendo assim, requerer-se seja o
presente Recurso recebido, conhecido e provido, para o fim de cancelar-se, ‘in totum’, o
lançamento parcialmente mantido pelo v. acórdão ora contestado, com a conseqüente remessa
dos autos ao arquivo”.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos (fls. 116-131): i) Ata de
assembleia extraordinária da recorrente; ii) Procuração; iii) Documentos pessoais e iv) Cópias de
intimação e da decisão recorrida.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
37.176.376-2 (fls. 2-68) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias dos
segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), em face de Novartis Biociências
S/A (CNPJ no 56.994.502/0001-30), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2004
a 12/2004. A autuação alcançou o montante de R$ 158.374.98 (cento e cinquenta e oito mil
trezentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos). A notificação aconteceu em
21/09/2009 (fl. 71).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 51-56) o seguinte:
O débito incluído no auto de infração em tela contempla valores devidos à Seguridade
Social pela empresa, na qualidade de responsável pelos recolhimentos e se referem a
contribuições dos segurados empregados, que deveriam ter sido deles descontadas e
recolhidas pelo empregador, e não o foram, nas competências de 01/204 a 12/2004.
[...]
As contribuições dos contribuintes segurados empregados, foram calculadas mediante a
aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal,
obedecido o limite máximo do salário-de-contribuição, de forma não cumulativa, de
acordo com o artigo 20 da Lei 8.212/91 e observado o disposto no artigo 28 do mesmo
dispositivo legal.
As contribuições originais apuradas, encontram-se discriminados no anexo
“Discriminativo do Débito - DD”, e no ANEXO II, “DEMONSTRATIVO DAS
DIFERENÇAS FOLHA X GFIP APURADAS”.
O levantamento de Débito foi classificado de acordo com a multa mais benéfica para o
contribuinte, conforme se verifica no “DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA
MULTA MAIS BENÉFICA”, anexado ao presente.
[...]
O débito foi apurado com base nas informações fornecidas pela empresa em meio
digital, no padrão do MANAD - Manual de Arquivos Digitais, versão 2.2g, validadas
pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA. O débito teve
origem no fato de que o contribuinte não considerou como sujeitas à incidência das
contribuições previdenciárias as rubricas constantes da planilha “RELATÓRIO
DEFINIÇÃO DAS RUBRICAS PARA BASE DE CÁLCULO E FOLHA”, ANEXO
III, as quais a fiscalização entendeu que há incidência. A situação relatada resultou no
levantamento de débito discriminado no Relatório Discriminativo de Débito DD, por
estabelecimento e por competência.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Demonstrativo do
cálculo da multa mais benéfica (fl. 57); ii) Demonstrativo das diferenças folha x GFIP apuradas
(fls. 58-61) e iii) Relatório de definição de rubricas para base de cálculo da folha (fls. 62-66).
A contribuinte apresentou impugnação em 20/01/2010 (fls. 74-82) alegando que:
a) Conforme as planilhas apresentadas com a impugnação, inexistem as
diferenças de recolhimentos apontadas pela fiscalização.
b) Em essência, a fiscalização entendeu que comporiam o salário-de-
contribuição
as
rubricas
Férias
Proporcionais
Rescisão
(férias
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

indenizadas), Auxílio-Doença (complemento de auxílio-doença) e
Antecipação 13° (antecipação da primeira parcela (50%) do 13° salário),
as quais, a teor do que estabelece as alíneas “a”, “d” e “n”, do § 9°, do
artigo 28, da Lei n° 8.212-91 não estão sujeitas à incidência da
Contribuição Previdenciária.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer a
Impugnante que o Auto de Infração em tela seja julgado totalmente improcedente, por ser
medida da mais lídima Justiça”.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Ata de assembleia
gerais extraordinária da contribuinte e diário oficial da empresa (fls. 83 e 84) e ii) Procuração e
documentos pessoais (fls. 85-88).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-25.919, de 06 de junho de 2010 (fls. 91-99), negou
provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as
contribuições dos segurados empregados, descontando-as da respectiva remuneração,
sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto na Lei 8.212/91.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. A partir de setembro de 1989 incide sobre
gratificação natalina (o décimo terceiro salário) as contribuições sociais previdenciárias
e as destinadas aos “Terceiros”.
FÉRIAS. A importância paga, devida ou creditada aos segurados empregados a título de
férias integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por não constar em
Lei dentre as hipóteses de exclusão do salário de contribuição.
COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. A importância paga ao empregado a
título de complementação ao valor do auxílio-doença é excluída do salário de
contribuição desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa.
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO NOS CÁLCULOS E LIMITES
DA MULTA. APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, a Administração deve aplicar a lei nova
a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática, assim observando, quando da aplicação das alterações
na legislação tributária referente às penalidades, a norma mais benéfica ao contribuinte
(art. 106, II, “c”, do CTN).
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 10 de janeiro de 2011 (fls. 104), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 09 de fevereiro de 2011 (fls. 106-115). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
1
Das matérias devolvidas.
1.1. Da não incidência de contribuições sobre parcelas supostamente excluídas do conceito
de salário de contribuição.
Argumenta a contribuinte que é indevida a incidência das contribuições lançadas
pelo Auto de Infração sobre os valores pagos a título de férias indenizadas e complemento de
auxílio doença fornecido pela empresa. Isso porque estariam acobertadas pelas exceções
constantes do art. 28, §9o, alíneas “a” e “d”, da Lei no 8.212/91. Exige-se, portanto, a análise
específica das afirmações do contribuinte acerca dessas valores, realizando o necessário cotejo
com o quanto decidido no âmbito da DRJ.
1.1.1. Dos valores referentes ao pagamento de férias.
Entende a recorrente que a rubrica “férias” corresponde às férias proporcionais
pagas em razão de rescisões de contratos de trabalho, apesar dos códigos adotados para o registro
interno de sua contabilidade.
Entretanto, não lhe assiste razão.
Nesse ponto, deve-se lembrar que o correto preparo das folhas de pagamento e
demais documentos contábeis é de responsabilidade da contribuinte, chegando a constituir-se
como obrigação acessória de acordo com o art. 32 e incisos da Lei no 8.212/91. A própria
existência de tais normas releva que a organização da contabilidade - que também se expressa na
regularidade dos códigos utilizados para identificar as rubricas correspondentes a natureza dos
pagamentos efetuados - não se presta exclusivamente ao controle interno da empresa.
Com efeito, tal estruturação também é necessária para que a fiscalização
identifique com clareza os fatos geradores efetivamente ocorridos, possibilitando a constituição
de crédito tributário quando constatadas divergências com as declarações apresentadas à
Previdência Social, como foi o caso dos autos.
Nesse sentido, cabe reiterar o quanto afirmado pela decisão recorrida no que diz
respeito à utilização de códigos divergentes pela recorrente para identificar os pagamentos
referentes a “férias” e aqueles a título de “férias proporcionais indenizadas”:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

A rubrica “férias” objeto do lançamento, indicada pelo Auditor Fiscal no “Anexo III”
(fls. 69) com o código 800 (competências 01/2004; 03/2004 e 09/04)não são férias
indenizadas, não correspondem a “Férias Proporcionais Rescisão (férias indenizadas)”,
como alegado pelo contribuinte: veja-se a “composição base INSS-GPS - 01/2004”(fis.
105) ; “composição base INSS-GPS - 03/2004”(fls. 108) “composição base INSS-GPS -
09/2004”(fls. 118) onde consta o código 800 como férias, da mesma forma registrada no
resumo de folha de pagamento.
8.3.1. Adicionalmente vide, exemplificativamente, no resumo de folha de pagamento
relativa à competência 01/2004, fls. 124, onde além do código 800 para férias também
há outros códigos. estes para férias indenizadas: 230-FERIAS IND. RESC.; 820
“REMAD.FÉRIAS
INDEN.”;
“1030-FERIAS
PROP
RESC.”,
“1100-
FER.PROP.RESC.AV.IND”.
8.3.2. É importante frisar que o pagamento a título de férias compõe o salário de
contribuição, conforme inciso I do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e, por outro lado, o § 9°
do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 é taxativo ao elencar as parcelas que não integram o
salário de contribuição, sendo certo que, quanto às férias, somente estão excluídas as
importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da CLT e as importâncias recebidas a título de abono de férias na
forma dos arts. 143 e 144 da CLT, consoante prescreve a alínea “d” e o item 6 da alínea
“e”, ambas do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
De fato, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar que, na
realidade, os pagamentos efetuados com o código 800 - objetos do lançamento - se tratariam
realmente de férias proporcionais por extinção de contratos de trabalho, inclusive porque não
houve sequer a vinculação das alegações aos documentos que supostamente as comprovariam.
Cabe apontar aqui a recente decisão do STF no RE 1072486, em sede de
repercussão geral, alterando o posicionamento outrora adotado pelo STJ sobre a matéria, nos
seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 985 da repercussão geral, deu
parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a
incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título
de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a
seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a
título de terço constitucional de férias”, nos termos do voto do Relator, vencido o
Ministro Edson Fachin, que conhecia do recurso da União apenas em relação ao
capítulo do acórdão referente ao terço constitucional de férias, para negar provimento e
fixava tese diversa. Falaram: pela recorrente, a Dra. Flávia Palmeira de Moura Coelho,
Procuradora Geral da Fazenda Nacional; e, pela interessada, o Dr. Halley Henares Neto
e Dr. Nelson Mannrich. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica,
o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 a 28.8.2020.
Dessa forma, não se revela devida a pretendida exclusão da base de cálculo do
montante lançado.
1.1.2. Dos valores referentes aos complementos de auxílio doença pagos pela empresa.
A recorrente limita-se a indicar que deve haver a exclusão dos referidos valores da
base de cálculo pois seria ônus probatórios da fiscalização demonstrar que os benefícios não
eram extensíveis à totalidade dos empregados - de forma a não subsumirem-se à regra do art. 28,
§9o, alínea “n” da Lei no 8.212/91. Isso porque “compete ao Fisco, como regra geral, a prova da
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

ocorrência do fato gerador tributário, reunindo os elementos caracterizadores da infração
indicada no auto de infração”.
Contudo, equivoca-se a recorrente nessa questão, já que a fiscalização já
demonstrou os elementos pelos quais foram constatados os fatos geradores, conforme identifica-
se pelo relatório fiscal da infração e planilhas anexas (fls. 57-71). Ao contrário das alegações no
recurso voluntário, a assertiva de que o benefício era extensivo à todos os empregados se trata de
alegação defensiva da contribuinte, devendo ser comprovada através de documentos hábeis para
tanto.
Atente-se para a redação do dispositivo acima referido:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da
empresa;
Fica claro que a redação adotada pelo legislador condiciona a exclusão das verbas
pagas a título de complementação de auxílio doença à extensão desse benefício para todos os
empregados do sujeito passivo. Nesse sentido, parece razoável que seja do contribuinte o ônus de
comprovar o preenchimento de tal requisito, posto que configura fato constitutivo do direito de
exclusão dos referidos valores do campo de incidência da contribuição.
Menciona-se, ainda, a ementa do Acórdão no 9202-008.463 – CSRF / 2a Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, na parte em que não restam
demonstrados a legislação interpretada de forma divergente e o alegado dissídio
jurisprudencial em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
EDUCAÇÃO.
NÃO
EXTENSÃO A TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. INCIDÊNCIA.
Sob os normativos vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores objeto da
autuação, os valores relativos ao auxílio educação, não extensível à totalidade de
empregados e dirigentes a serviço da empresa, submetem-se às contribuições
sociais incidentes sobre a folha de salários.
ACORDO DE PLR. HOMOLOGAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL
DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA
POR OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da interpretação restritiva
da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger o
acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são territorialmente
abrangidos por outro sindicato.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

Os argumentos de defesa trazidos apenas em sede de recurso especial, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, em virtude de preclusão.
Como informa a DRJ, a contribuinte não contesta o enquadramento nem o
pagamento, sua defesa confirma que pagou a referida verba. Assim, ratifica-se o posicionamento
adotado no sentido de que:
A impugnante menciona o fundamento que ensejaria a exclusão da complementação do
benefício pago pela empresa ao empregado, mas nada prova – sequer afirma – quanto
ao preenchimento da condição legal. De fato, o contribuinte deveria ter demonstrado a
extensão coletiva de tal complementação, como por exemplo a previsão em cláusula
comum nos contratos de trabalho, ou, no mínimo, que atende uma disposição de Acordo
Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho que a empresa fosse signatária.
Sendo assim, não há razão para alterar o lançamento.
2
Dos pagamentos a título de adiantamento de 13o salário.
Assevera a recorrente que as diferenças identificadas pela fiscalização se devem a
adiantamentos dos pagamentos de 13o salário. Porém, cabe aqui reiterar o quanto afirmado pela
DRJ, já que recorrente não relacionou os documentos apresentados com cada uma das
justificativas constantes da planilha das fls. 2177-2182, que é igual àquela constante da
impugnação das fls. 79-87:
8.5. Quanto à pretendida exclusão da “Antecipação 13° (antecipação da primeira parcela
-50% - do 13° sa1ário)”, também não merece guarida a pretensão do contribuinte, vez
que a argumentação e documentação. apresentada não comprovam que se trata de
antecipação.
8.5.1. O Auditor Fiscal incluiu no lançamento os valores relativos à rubrica “l3°
SALÁRIO” (código 1420, competência 01/2004, fls. 65). O documento apresentado
pela impugnante - resumo da folha de pagamento de 01/2004, fls. 124 - confirma o
pagamento de R$ 1.559.586,00 para 13° salário, código 01420 em 01/2004; já pelos
documentos relativos às GFIP (fls. 528/1147), em especial quanto à competência de
12/2004 (fls. 1101/1133) onde consta apenas o valor de R$ 8.920,90 informado para 0
13° salário, sendo que o conjunto dos documentos acostados demonstram que a empresa
não realizou antecipação, mas sim' pagamento de 13° salário, restando correto o
lançamento.
8.6. Quanto as supostas “Transferências”, os documentos acostados pela impugnante
são ineficazes para conduzir à modificação do lançamento.
8.6.1. Na planilha (79/84) o contribuinte indica várias “transferências”, mas não faz a
devida vinculação com os documentos que junta à impugnação, nem comprova que
estas transferências foram oportunamente registradas/corrigidas em sua contabilidade.
8.6.2. Destaca-se que a falta de indicação/vinculação dos documentos com os
lançamentos contestados, bem como a falta da devida comprovação do alegado nos
respectivos registros de sua contabilidade (livros/contas) é extensiva a todos os
argumentos alegados pela impugnante e prejudica o reconhecimento de sua pretensão.
Ratifica-se o posicionamento adotado, razão pela qual indefere-se a exclusão
pretendida.
Conclusão.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.081 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005986/2009-89

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio do AI/DEBCAD no 37.176.376-2
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital